Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0710848-04.2021.8.07.0000 Requerente : ANDERSON JOSÉ DA CUNHA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator